Tribunal: TJDFT
Processo: 0747934-29.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL POR TEMPO DETERMINADO. TÉRMINO DO PRAZO ESTIPULADO. NÃO DEVOLUÇÃO DOS BENS PELA LOCATÁRIA. IDENIZAÇÃO ALUSIVA AO VALOR DOS BENS. ALUGUERES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação da demandada ao pagamento de valor alusivo aos bens que não foram devolvidos no final do contrato de locação, além do pagamento do valor dos lucros cessantes em decorrência do período que privou a locadora do uso e gozo dos aludidos bens após o termo final estipulado. 1.1. Caso em que a locatária de equipamentos de construção civil não promoveu a devolução de parcela dos bens móveis objeto do negócio jurídico no final do prazo estipulado.
2. Dentre outros deveres o locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados e a restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, ressalvadas as deteriorações naturais concernentes ao uso regular do bem (art. 569, incisos II e IV, do Código Civil).
3. Caso o locatário, mesmo notificado, não promova a restituição dos equipamentos locados, pagará o valor dos respectivos alugueres, respondendo ainda por eventual dano, mesmo que seja proveniente de fortuito, como disciplina a regra prevista no art. 575 do Código Civil.
4. Ao considerar manifestamente excessivo o valor dos alugueres, arbitrado pelo locador, o magistrado poderá reduzi-lo, embora deva levar em consideração o seu caráter de penalidade, nos termos da regra prevista no art. 575, parágrafo único, do Código Civil.
5. Apelação interposta pela autora conhecida e parcialmente provida para condenar a ré ao pagamento do valor alusivo aos bens móveis não devolvidos, além dos alugueres no montante total de R$ 600,00 (seiscentos reais).